Tribunal: STF
Processo: RHC 73209
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Trancamento da ação penal.
Crime de imprensa. Calúnia. Deputado estadual. 3. Licença prévia da
Assembléia Legislativa do Estado: art. 27, § 1º, da Constituição
Federal. 4. Discurso considerado ofensivo à honra de outro
parlamentar proferido da tribuna da Casa Legislativa e declarações à
imprensa, segundo a denúncia, reiterando as acusações. 5. Pedido de
licença à Assembléia Legislativa, pelo Relator da ação penal movida
pelo Ministério Público. 6. Imunidade material e imunidade formal.
7. Quando se cuida de manifesta ilegitimidade de parte, cabe
precedência ao exame da admissibilidade da ação penal, não se
justificando o prévio pedido de licença à Casa Legislativa. 8. No
caso concreto, entretanto, o Procurador-Geral da Justiça, em virtude
de representação do Secretário da Justiça do Estado, ofereceu
denúncia contra o parlamentar estadual, em face não do discurso
proferido da tribuna, mas, sim, de acusações tidas como ofensivas à
honra, publicadas em órgão da imprensa, relativamente a fatos
vinculados ao exercício do cargo. 9. Não se tratando, pois, de
ilegitimidade ativa do Ministério Público, prima facie verificável,
e não cabendo, desde logo, em habeas corpus, solver a discussão
resultante do confronto das acusações feitas da tribuna e das
publicadas na imprensa, para concluir, de imediato, se a hipótese é
de imunidade material, ou não, - diante do conteúdo referido da
denúncia, não há ver, aqui, constrangimento ilegal no prévio pedido
de licença dirigido à Assembléia Legislativa, para o processo.
Somente ao ensejo do recebimento da denúncia, se houver concessão da
licença, será, então, de merecer apreciação a quaestio juris
referente à imunidade material alegada no presente recurso. 10.
Recurso de habeas corpus desprovido.